Tribunal: TJMT
Processo: 0000593-57.2017.8.11.0032
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000593-57.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Benedito Aparecido da Silva (VÍTIMA), ADILSON DA SILVA SANTOS - CPF: 055.708.451-27 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BENEDITO APARECIDO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO E SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – ADUÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA NOS AUTOS – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA REALIZADA PELA VÍTIMA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA – AGENTE IMPEDIDO POR TERCEIROS DE PROSSEGUIR NA PRÁTICA DELITIVA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIENTEMENTE COMPROVADO O MOTIVO FÚTIL DO CRIME BEM COMO O EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRETENDIDA REFORMULAÇÃO DA DOSIMETRIA – DESCABIMENTO – NEGATIVIDADE DAS CONSEQUÊNCIA DO CRIME – DEVIDO O AUMENTO DA PENA – RECURSO DESPROVIDO.

Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos, isto é, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

Operado proporcional aumento da pena basilar em decorrência da negatividade das consequências do crime, não há falar em reforma da dosimetria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado por
Adilson da Silva Santos
pretendendo a reforma da

decisão do Tribunal do Júri que o condenou à pena de
09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima em face de Benedito Aparecido da Silva (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do CP).

Preliminarmente, a defesa aponta a nulidade do feito, nos termos da súmula vinculante no 11, porque o apelante foi apresentado usando algemas na sessão de julgamento em Plenário do Tribunal do Júri.

No mérito, alega que a decisão condenatória é contrária à prova dos autos, seja diante da legítima defesa, seja porque o agente desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do crime, devendo responder unicamente pelos fatos praticados, ou seja, lesão corporal (art. 15, CP). Afirma, ainda, que não restou comprovado o apontado motivo fútil ou o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Ademais, aduz a desproporcionalidade do aumento da pena base, elevada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses diante da negatividade de apenas uma circunstância judicial.

Em contrarrazões, o Ministério Público pediu o desprovimento do apelo.

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o desprovimento do recurso.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE – USO DE ALGEMAS

Preliminarmente, a defesa aponta a nulidade do feito, nos termos da súmula vinculante no 11, porque o apelante foi apresentado usando algemas na sessão de julgamento em Plenário do Tribunal do Júri.

Sem razão, no entanto.

Na ata de julgamento o magistrado fez anotar que:

“A Defensora Pública atuante nesta comarca requereu que constasse em Ata de que o réu apresentou em plenário do Júri algemado, sendo determinado pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri, antes mesmo que se pronunciasse a defesa, as retiradas das algemas do réu pelos agentes carcereiros. ”

Ora, como bem se nota, o apelante não permaneceu algemado durante a sessão de julgamento, apenas sendo levado até o ato de tal modo, sendo que, durante seu interrogatório apresentava-se solto e bem vestido, tendo a possibilidade de falar livremente aos jurados.

Também esteve sem algemado durante os debates, a colheita da prova testemunhal e demais atos, de modo que não se vislumbra qualquer prejuízo ao pleno exercício de sua defesa, exercida a contento pela diligente Defensoria Pública.

Portanto, afasto a nulidade apontada.

VOTO MÉRITO

Tem-se que
Adilson da Silva Santos
foi condenado

à pena de
09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, perpetrado em face de Benedito Aparecido da Silva (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do CP).

Narra a denúncia que,

“no dia 26.02.2017, por volta das 11h30min, na Rua Santos Dumont, no 42, bairro Aeroporto, Rosário Oeste/MT, o denunciado estava ingerindo bebida alcoólica com a vítima e, após uma discussão, o acusado adentrou na residência, pegou uma faca de serra (faca de mesa), retornou ao local e, mediante surpresa, dificultando a defesa, desferiu 02 (dois) golpes na vítima, perfurando o tórax e o lado direito do pescoço. O intento criminoso somente não se consumou porque a vítima foi socorrida a tempo de evitar a morte”.

Alega a defesa que a decisão condenatória é contrária à prova dos autos, seja diante da legítima defesa, seja porque o agente desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do crime, devendo responder unicamente pelos fatos praticados, ou seja, lesão corporal (art. 15, CP). Afirma, ainda, que não restou comprovado o apontado motivo fútil ou o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Ademais, aduz a desproporcionalidade do aumento da pena base, elevada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses diante da negatividade de apenas uma circunstância judicial.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, é necessário anotar ser pacífico o entendimento dos tribunais e da doutrina sobre a estreita possibilidade de cassação do veredito por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a novo julgamento.

Isso decorre do fato de que ao Juiz togado é defeso invadir a competência privativa do eg. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre do texto constitucional. Assim, para que ocorra o provimento de apelação com fundamento em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, é imperioso que o veredito proferido pelo Conselho de Sentença mostre-se acentuadamente divorciado do acervo probatório, assim como do sustentando em Plenário.

Vale dizer, a mencionada medida se justifica se e quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, jamais quando tiver por lastro uma das teses debatidas pelos protagonistas da demanda, sustentada por elementos probantes existentes nos autos.

No entanto, após analisar as provas reunidas, nota-se que se encontram comprovadas a autoria e a materialidade, bem como a incidência das qualificadoras, não restando comprovada cabalmente a ocorrência de legítima defesa ou desistência voluntária.

A materialidade do crime é comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 06), pelos depoimentos testemunhais, pelo boletim de ocorrências e pelo auto de apreensão da arma branca.

Por sua vez, a autoria, assim como o elemento volitivo, se aferem a partir da prova oral produzida.

Em sede inquisitiva, o apelante confessou que:

“(...) desde ontem estava ingerindo bebida alcoólica na casa do seu tio Benedito Gaudêncio da Silva; Que dormiu lá e hoje pela manhã continuou bebendo; Que tinha bastante gente na casa, inclusive a vítima; Que começou a discutir com a vítima e ele continuou xingando a mãe do interrogado dizendo que ‘a minha família não presta’; Que então foi para a cozinha da tia, pegou uma faca de serra (mesa) e deu uma facada no pescoço da vítima e outra no tórax; Que depois foi embora para a casa de sua avó Cecília, alegando que não estava se escondendo lá; Que indagado se está arrependido, respondeu ‘arrepender porque?’.” (fl. 25).

Interrogado, em juízo, durante o sumário da culpa, o apelante narrou, em síntese, que estava bebendo no último dia do carnaval e dormiu na casa do seu tio, e pela manhã voltou a beber “corote de pinga”, sendo que a vítima “Dito” chegou depois, e estavam todos bebendo. Alegou que Dito começou a ofender os parentes e a mãe do depoente, tendo avançado em seu pescoço, lhe sufocando, sendo que pegou uma faca de serra que estava na mesa, sendo usada para cortar limões, e deu dois golpes para se defender, e depois foi para a casa de sua avó. Mencionada versão foi repetida durante a sessão de julgamento.

A vítima Benedito Aparecido, em sede judicial, assinalou que estavam na casa do Benedito e o Adilson apareceu lá, e estavam com outros colegas bebendo, e o apelante estava ameaçando outra pessoa com uma faca, de modo que o apelante pediu para ele “
larga disso
”, e o réu disse “
um de vocês vai morrer hoje
”. Que o réu disse que ia ao banheiro, e depois sentiu uma facada no pescoço, correu pedindo socorro, e recebeu mais um golpe na costela, sendo perseguido até entrar na casa, tendo pedido para não deixarem o apelante entrar,
sendo que os outros não deixaram o apelante ingressar na casa, e falaram “
aqui você não vai entrar
”
. Que ainda sente dor na costela, e demorou cerca de dois meses para voltar à rotina normal. Que o réu chegou por trás, não tendo visto ele se aproximar.
Que tinham o costume de beber juntos
. Que estavam tomando pinga pura, e não com limão. Que não ofendeu a família do Adilson.

O informante Benedito Caudêncio da Silva, amigo do réu e da vítima, disse que o apelante é sobrinho de sua esposa. Disse que estava assistindo TV enquanto o crime ocorreu, e escutou um grito, foi para a área e viu o Dito sujo de sangue, ajudando a socorrê-lo. Que o réu foi para a casa da avó dele.

Pois bem.

Como bem se divisa, a despeito da versão apresentada exclusivamente pelo réu em sede judicial, tem-se que os elementos colhidos indicam que o apelante, após desentender-se com a vítima, afirmou que iria ao banheiro, e retornou em poder de uma faca de cozinha, colhendo a vítima de surpresa pelas costas, oportunidade em, que lhe desferiu dois golpes, o primeiro no pescoço e o segundo na região das costelas.

Portanto, não se pode reconhecer a propalada legítima defesa, visto que o apelante teria iniciado as agressões, não tendo a vítima praticado injusta agressão.

Além disso, nota-se que não houve desistência voluntária, porque o recorrente foi impedido de consumar o crime e, mesmo querendo prosseguir nos atos da execução, não conseguiu, porque outras pessoas que se encontravam no local guardaram o cômodo em que a vítima foi se abrigar ao ser ferida. Como visto, a própria vítima asseverou que aqueles que estavam presentes no local disseram ao réu “aqui você não vai entrar”, de modo que não se pode reconhecer a voluntariedade da desistência, senão a impossibilidade de prosseguir no intento preservado. Numa palavra, o agente queria, mas não podia continuar na execução do delito.

Verifica-se, ainda, que o motivo do crime teria sido, ao que tudo indica, uma discussão banal entre duas pessoas embriagadas, com ofensas à genitora do agente, o que, no razoável entendimento dos jurados, consubstanciou motivo fútil.

Acresce, ainda, que o apelante teria ingressado na residência e retornado sorrateiramente armado de uma faca com a qual golpeou a vítima pelas costas, de modo que não ocorre qualquer equívoco quanto ao emprego de meio que dificultou a defesa do ofendido.

Por fim, reputa-se correta a elevação da pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses diante da negatividade das consequências do crime, visto que a vítima narrou que, muito tempo depois da prática delitiva, ainda sente dores nas costelas, anotando que demorou cerca de dois meses para voltar a desempenhar suas atividades como autônomo, ficando sem receber por este período.

Por conseguinte,
nego provimento
ao presente recurso de apelação criminal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020